Tribunal: TJES
Processo: 0000032-24.2019.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000032-24.2019.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JERRY ADRIANE PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO - FALSA IDENTIDADE - CONTRAVENÇÃO PENAL ESTABELECIDA NO ART. 25 DA LEI N. 3.688/41 –
CONDENAÇÃO - ESCORREITA APLICAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA FINS DE INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – HONORÁRIOS FIXADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

A autoria e materialidade das condutas imputadas não foram objeto de irresignação, eis que cabalmente comprovadas nos autos.

2.
Quanto ao regime inicial para fins de cumprimento de pena, apesar da diminuta pena aplicada ao apelante, inferior a 04 anos, o regime de pena semiaberto fora fixado com juridicidade pelo fato de que:
A)

O apelante é reincidente, tudo à luz dos termos preconizados pelo art. 33, §2°, alínea "e" do Código Penal;
B)
Os termos da Súmula 269 do STJ estabelece ser “admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”,

C)
Nem todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao apelante, tratando-se de panorama que denota a necessidade de fixação do sobredito regime como adequado para fins de início de cumprimento de pena no caso concreto.

Como já manifestado no Colendo STJ
“
Fixou-se o regime inicial semiaberto devido a reincidência do Agravante,
o que constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2.º, do Código Penal, e da Súmula n. 269 desta Corte Superior
.
(AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

3
.
No que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo, os mesmos devem ser devidamente fixados de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado desde a origem, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4
.
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar honorários, mantendo os demais termos da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelo interposto por
JERRY ADRIANE PEREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUIZ DE DIREITO DA
2ª VARA DE BAIXO GUANDU
/ES,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática dos crimes de receptação, falsa identidade, e contravenção penal estabelecida no art. 25 da Lei n. 3.688/41, estabelecendo o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Aduz o apelante, em síntese, que o regime semiaberto não se revela adequado para início de cumprimento de pena, de modo que almeja o provimento do recurso para fins de reforma deste ponto específico.

Pois bem. Em que pese a respeitável alegação, não vejo possibilidade de seu acolhimento, senão vejamos:

A autoria e materialidade das condutas imputadas não foram objeto de irresignação, eis que cabalmente comprovadas nos autos.

Quanto ao regime inicial para fins de cumprimento de pena, temos que o apelante fora condenado às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 180 do CP; 04 (quatro) meses e 03 (três) dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal, e 03 (três) meses e 07 (sete) dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal estabelecida no art. 25 da Lei n. 3.688/41, sendo fixado o regime inicial semiaberto

In casu, apesar da diminuta a pena aplicada ao apelante, inferior a 04 anos,
o regime de pena semiaberto fora fixado
com juridicidade
pelo
Magistrado “a quo” pelo fato de
que:
A)

O apelante é reincidente, tudo à luz dos termos preconizados pelo art. 33, §2°, alínea "e" do Código Penal;
B)
Os termos da Súmula 269 do STJ estabelece ser “admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”,

C)
Nem todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma favorável ao apelante, tratando-se de panorama que denota a necessidade de fixação do sobredito regime inicial como adequado para fins de início de cumprimento de pena no caso concreto.

É o caso dos autos.

Como já manifestado no Colendo STJ
“
Fixou-se o regime inicial semiaberto devido a reincidência do Agravante,
o que constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o agravamento do regime prisional, nos termos do art. 33, § 2.º, do Código Penal, e da Súmula n. 269 desta Corte Superior
.
(AgRg no HC n. 779.532/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022.)

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios em favor de defensor dativo, entendo que os mesmos devem ser devidamente fixados, e o faço de forma equitativa, à luz do caso concreto, do zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado desde a origem, e, mormente, pelo tempo exigido para o seu serviço, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

É como me manifesto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.